Tribunal: TJDFT
Processo: 0702815-10.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702815-10.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HUMBERTO SAULO TEIXEIRA NERI DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO. REJEITADA. ART. 1o-F, DA LEI o 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO INDÍCE DE CORREÇÃO. INDÍCE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E). APLICAÇÃO A TODAS AS CONDENAÇÕES JUDICAIS IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. 1. A ausência de trânsito em julgado, bem como oposição ou pendência de julgamento de embargos de declaração, não impedem a aplicação do entendimento consolidado por ADIs e RE que já se encontram julgados. 2. consoante o que restou decidido no acórdão proferido no RE 870.947/SE, o disposto no art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, no que diz respeito à atualização monetária, é inconstitucional, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, inciso XXII), uma vez que o índice de remuneração da caderneta de poupança – Taxa Referencial – não é capaz de recompor o valor da moeda, “sendo manifesta e abstratamente incapaz de mensurar a variação do poder aquisitivo da moeda”. 3. No que diz respeito ao regime de atualização monetária, a Corte decidiu pela aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo que se cuide 4. Apelo não provido. No recurso especial, o recorrente suscita violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, incisos V e VI, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1o-F da lei 9.494/1997, conforme a redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c os artigos 27 e 28, ambos da Lei 9.868/1999 e 11 da Lei 9.882/1999, defendendo a impossibilidade de aplicação do IPCA-E ou INPC, devendo-se manter os efeitos das normas julgadas inconstitucionais até que haja a definitiva decisão da Suprema Corte sobre a modulação de efeitos no RE 870.947. c) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, reputando indevida a aplicação de multa, uma vez que os embargos de declaração opostos não teriam caráter protelatório. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta afronta aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 100 e 102, inciso I, §§2o e 12, ambos da Constituição Federal, defendendo a aplicação da TR como índice de correção de débitos do Poder Público até o momento anterior à expedição da requisição de Precatórios, providência essa que, segundo verbera, seria a compatível com a que promana da Corte Suprema e que tem eficácia vinculante e efeito contra todos. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 1o-F da lei 9.494/1997, conforme a redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c os artigos 27 e 28, ambos da Lei 9.868/1999 e 11 da Lei 9.882/1999, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do RESp 1495146 (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 02/03/2018 – tema 905), concluiu que “As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E” (g.n.). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O apelo não merece transitar no tocante ao indicado malferimento aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Melhor sorte não colhe o recurso quanto à suposta afronta ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, pois ultrapassar os fundamentos do colegiado quanto ao manifesto intento protelatório dos embargos opostos pelo ora recorrente, que “não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio” (ID 7529338 - Pág. 5), e acolher a tese recursal, demandaria também o reexame de provas, vedado na presente sede, conforme já se destacou, pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à suposta contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. No tocante à referida afronta aos artigos 100 e 102, inciso I, §§2o e 12, ambos da Constituição Federal, a Suprema Corte, no julgamento do RE 870947/RJ (Relator Min. LUIZ FUX, DJe 20/11/2017 - Tema 810), definiu que: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 20/11/2017). Assim, considerando que as teses recursais gravitam em torno desses temas, e estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029